Tribunal: STF
Processo: RE 1586303
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 22, fl. 6):

“CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPC, ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POS'I`ERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA. 1. A decisão do Supremo Tribunal Federal (RE n° 313.382/SC) não alcança, por retroação a coisa julgada regularmente constituída antes de sua adveniência, considerado o artigo 741, parágrafo único, do CPC (na redação da MP n° 2.180-35/2001). Precedentes. 2. Para o fim de conversão dos benefícios em URV utilizando-se a variação integral do IRSM nos meses de novembro e dezembro de I993 e janeiro e fevereiro de 1994, há que se considerar a sistemática legal de reajuste dos benefícios previdenciários prevista nas Leis n° 8.542/92 e 8.700/93, de forma que deve ser utilizada a totalidade do IRSM que foi expurgada pelo abatimento de 10% quando das antecipações - o que inclui, também, a competência de outubro de 1993, atualizada pelo IRSM integral de setembro de 1993.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram parcialmente acolhidos, tão somente para fins de prequestionamento (Doc. 26).
No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão  recorrido  aplicou de forma equivocada o art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (coisa julgada) “para justificar que o parágrafo único do art. 741 do CPC não vigoraria para os casos em que o trânsito em julgado da decisão exequenda fosse anterior à decisão do STF ou, ainda, anterior à referida alteração do art. 741, parágrafo único, do CPC” (Doc. 31, fl. 3).
Aduz que “a sentença exequenda fulcrou-se na Arguição de Inconstitucionalidade na AC 97.04.32540-1/RS, julgada pelo TRF da 4ª Região, que havia declarado a inconstitucionalidade do termo nominal contido no inciso I do artigo 20 da Lei 8.880/94. Entretanto, o STF, no julgamento do RE 313.382-9/SC, cassou expressamente o acórdão do TRF da 4.ª Região” (Doc. 31, fl. 5).
Alega que “não se pode dizer que a coisa julgada deva ser respeitada, in casu, a qualquer custo e a qualquer preço. Em que pese a garantia da coisa julgada estar albergada em nível constitucional, não podendo nem mesmo ser prejudicada por lei retroativa, ela não é garantia absoluta, devendo mesmo ceder em nome da salvaguarda de outros direitos ou bens relevantes” (Doc. 31, fl. 6).
Por fim, aduz que “ao acolher os embargos à execução em tela o juiz não estará reanalisando causa já transitada em julgada, mas apenas prolatando decisão de cunho declaratório, deixando de dar efeitos a uma sentença que se demonstrou inexistente por incompatibilidade com o ordenamento constitucional” (Doc. 31, fl. 7).
Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “para que se assente que o novo parágrafo único do artigo 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todas os embargos à execução opostos após o seu advento” (Doc. 31, fl. 9).
Em observância ao julgamento do Tema 100, RE 586.068-RG, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação (Doc. 50).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “a situação fática dos autos é distinta daquela que ensejou a tese que foi firmada no Tema n.º 100 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 56, fl. 4).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 59).
É o relatório. Decido. 

No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS, ao fundamento de que o entendimento firmado no RE 313.382 desta SUPREMA CORTE, não alcança a coisa julgada constituída antes de seu julgamento, considerando o que dispõe o art. 741, § único do CPC/1973.
Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 100/STF, ao fundamento de que (Doc. 56, fl. 3): 

“No caso presente, o acórdão proferido pela 5ª Turma (evento 5, ACOR16) expressamente registrou que, como o título judicial transitou em julgado em 22 de março de 2001, antes, portanto, da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 313382/SC, que foi proferida em 26 de setembro de 2002, era inaplicável ao caso concreto a defesa prevista no art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. 
Além disso, registre-se que o título transitou em julgado antes da edição da Medida Provisória n.° 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, com vigência a partir de 27 de agosto de 2001, que incluiu o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973. 
Portanto, não há suporte fático que justifique a incidência da tese que foi firmada no Tema n.º 100 do STF à hipótese dos autos.
Por outro lado, o processo de conhecimento não tramitou nos juizados especiais federais. O cerne da controvérsia no Tema 100 do STF diz respeito à compatibilização do art. 59 da Lei nº 9.099, que não admite ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos juizados especiais, à regra do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, criada com o propósito de conferir maior efetividade às decisões do STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade.”

Não há reparo a fazer no acórdão recorrido.
De fato, no RE 313.382/SC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJe de 8/11/2002, Tribunal Pleno, no qual se declarou a constitucionalidade da palavra “nominal” contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8.880/94, não tem o condão de desconstituir o título judicial que se pretende executar na instância de origem.
Veja a ementa desse acórdão:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS 8542/92 E 8700/93. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA URV. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ARTIGO 20 DA LEI 8880/94. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. 
1. O legislador ordinário, considerando que em janeiro de 1994 os benefícios previdenciários teriam os seus valores reajustados, e que no mês subsequente se daria a antecipação correspondente à parcela que excedesse a 10% (dez por cento) da variação da inflação do mês anterior, houve por bem determinar que na época da conversão da moeda para Unidade Real de Valor fosse observada a média aritmética das rendas nominais referentes às competências de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, período que antecedeu a implantação do Plano Real, dado que a URV traduzia a inflação diária.
2. Conversão do benefício para URV. Observância das Leis 8542/92, 8700/93 e 8880/94. Inconstitucionalidade da palavra nominal contida no inciso I do artigo 20 da Lei 8880/94, por ofensa à garantia constitucional do direito adquirido (CF, artigo 5º, XXXVI). Improcedência. O referido vocábulo apenas traduz a vontade do legislador de que no cálculo da média aritmética do valor a ser convertido para a nova moeda fossem considerados os reajustes e antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 313.382, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/2002)

No acórdão recorrido consta que o título exequendo transitou em julgado em 22/3/2001 (Doc. 22, fl. 3), e o precedente acima foi julgado posteriormente à essa data.
No Tema 733 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

Eis a ementa desse acórdão:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015)

Essa orientação foi reafirmada no Tema 360 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Veja-se a ementa desse acórdão:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 19/3/2019)

Ou seja, nos termos dos precedentes acima, somente por meio de ação rescisória seria possível desconstituir o título executivo transitado em julgado anterior à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que tenha adotado entendimento contrário ao posicionamento desta CORTE.
Por fim, deve-se registrar que o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória.
O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente